Tribunal: TJPA
Processo: 0008088-60.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, Â§ 4Âº, I, DO CPB. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÃÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÃNCIA DE 02 VETORES DESFAVORÃVEIS AO APELANTE, A SABER: ANTECEDENTES E CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME, COM DEVIDA FUNDAMENTAÃÃO NO CASO CONCRETO. APELANTE QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÃÃES JÃ TRANSITADAS EM JULGADO, SENDO UMA DELAS IDONEAMENTE UTILIZADA PARA NEGATIVAR O VETOR ANTECEDENTES. PENA BASE COMINADA EM 04 ANOS E 03 MESES, PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO OU DESPROPORCIONAL.ANÃLISE ESCORREITA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, EM ESTRITA OBSERVÃNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS.PEDIDO PARA QUE SE PROMOVA A COMPENSAÃÃO ENTRE A CIRCUNSTÃNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÃNCIA. IMPROCEDENTE. APELANTE QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÃÃES JÃ TRANSITADAS EM JULGADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÃ COMO SE PROCEDER Ã COMPENSAÃÃO INTEGRAL, COMO PRETENDIDO PELA DEFESA.APLICAÃÃO DA DETRAÃÃO PENAL. NÃO PROVIMENTO. A DETRAÃÃO COMPETE AO JUÃZO DAS EXECUÃÃES. ADEMAIS, O PERÃODO QUE O APELANTE PASSOU PRESO PREVENTIVAMENTE NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DETERMINADO NA SENTENÃA.DO BENEFÃCIO DA JUSTIÃA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÃU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÃBLICA, NÃO FAZ JUS Ã ISENÃÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE Ã SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÃODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÃA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÃÃES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÃBITO, RESTARÃ PRESCRITA A OBRIGAÃÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°: 0008088-60.2019.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: VINÍCIUS BAIA GAMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I, DO CPB
.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA BASE.
IMPOSSIBILIDADE
. OCORRÊNCIA DE 02 VETORES DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, A SABER: ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, COM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO NO CASO CONCRETO. APELANTE QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO, SENDO UMA DELAS IDONEAMENTE UTILIZADA PARA NEGATIVAR O VETOR ANTECEDENTES. PENA BASE COMINADA EM 04 ANOS E 03 MESES, PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO OU DESPROPORCIONAL.
ANÁLISE ESCORREITA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS.
PEDIDO PARA QUE SE PROMOVA A COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPROCEDENTE
.
APELANTE QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO SE PROCEDER À COMPENSAÇÃO INTEGRAL, COMO PRETENDIDO PELA DEFESA.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. NÃO PROVIMENTO
. A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ADEMAIS, O PERÍODO QUE O APELANTE PASSOU PRESO PREVENTIVAMENTE NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DETERMINADO NA SENTENÇA.
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPROVIDO
.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ
JUS
À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relator
a
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°: 0008088-60.2019.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: VINÍCIUS BAIA GAMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VINÍCIUS BAIA GAMA
, em razão de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do CPB.

Narrou a denúncia, fls. 02/04, que do dia 15 de abril de 2019, por volta das 22.00 horas, o ora apelante, em companhia de correu - que foi absolvido ao fim da ação penal, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu do interior e um automóvel Hyundai/HB20, placa OTZ - 7194, um notebook e uma carteira porta cédulas contendo cartões e documentos pessoais da vítima Alan da Costa Guedes, empreendendo fuga em seguida em um veículo marca Chevrolet/Onix, placa OTU - 6604.

Relatou que policiais militares que realizavam motopatrulhamento próximo ao local avistaram o automóvel ocupado pelo ora apelante e o abordaram, encontrando em seu interior os objetos ao norte descritos; que os policiais entraram em contato com a vítima, tendo esta relatado que seu veículo havia sido arrombado e seus pertences furtados, sendo o ora apelante e o então corréu presos, tendo estes confessado em seguida a autoria do delito.

Havendo provas de materialidade e indícios de autoria de crime o representante do órgão ministerial apresentou denúncia requerendo sua procedência para processamento e condenação dos então réus pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do CPB.

Às fls. 07/08, foi recebida a denúncia;

Às fls. 09, Laudo Pericial nº 2019.01.001188-VRO, constatando o arrombamento do veículo da vítima;

Às fls. 19/24, resposta escrita do apelante;

Às fls. 69, 100 e 138, Termo de audiência, mídia no verso;

Às fls. 145/146, Memoriais pleiteando a condenação do ora apelante e absolvição, por falta de provas, do corréu;

Às fls. 147/149, Alegações Finais do apelante e, às fls. 152/159, do corréu;

Às fls. 164/166, em sentença, foi julgada procedente em parte a denúncia, sendo o corréu absolvido por falta de provas e condenando o apelante nas penas do art. 155, § 4º, I e IV, do CPB, restando este condenado a cumprir pena base de 04 anos e 03 meses de reclusão e 80 dias multa, tendo o magistrado reconhecido a presença da atenuante da confissão, razão pela qual reduziu a pena em 09 meses de reclusão e 10 dias multa, aumentando esta em 01 ano de reclusão e 15 dias multa em razão do que disposto no art. 61, I e 67 do CP, passando a pena ao final a ser de 04 anos e 06 meses de reclusão e 85 dias multa, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 179/185, em sede de Apelação, a defesa

pugnou pela reforma da sentença para que seja revista a dosimetria; para que se promova a compensação da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, bem como para que se faça a detração do período em que o paciente passou preso com a consequente alteração do regime de cumprimento da pena e sua isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, às fls. 191/194, manifestou-se o Ministério Público pelo parcial provimento do apelo, para que seja revista a dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, em parecer às fls. 196/202, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em razão do inconformismo do apelante com a dosimetria proferida na sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Pretende o apelante, em um primeiro tópico, a
reformulação da dosimetria
da pena sob o argumento de que o magistrado singular incorrera em erro na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal ao desvalorar as circunstâncias relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, exacerbando em demasia a pena base ao fixá-la em 06 anos e 03 meses de reclusão o que, adianto, não procede; primeiro, porque a circunstância relativa à culpabilidade não foi desvalorada, segundo, porque a pena base, ao contrário do que alegado pela impetrante, foi cominada em 04 anos e 03 meses de reclusão e em terceiro, e por último, porque a sentença se mostra devidamente fundamentada, não havendo como ser dado provimento a este ponto do apelo.

Impende nesse momento explicitar que no direito brasileiro a
dosimetria da pena
privativa de liberdade baseia-se em um
critério trifásico
onde, primeiro, é fixada a pena base examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB e, em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das causas de
aumento e diminuição,
tudo isto em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, sendo imperioso destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, não se pode esquecer que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, mas que não se trata de discricionariedade livre, e sim vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

Tem-se, da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante, que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença de 02 circunstâncias desfavoráveis, porém, ao contrário do que alega a defesa, não considerou desfavorável o vetor culpabilidade, mas, aqueles relativos aos antecedentes criminais, ante a efetiva presença de sentença penal condenatória já transitada em julgado em seu desfavor, e aquele relativo às circunstâncias, tendo por fundamento o fato de o veículo da vítima estar estacionado na via pública, à noite, tendo o apelante se aproveitado do pouco movimento no local, razão pela qual a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo previsto ao tipo, restando esta em 04 anos e 03 meses de reclusão.

Há que se ressaltar que as circunstâncias consideradas negativas, duas, apresentam devida fundamentação, não havendo qualquer correção a ser feita na sentença quanto ao ponto.

Vejamos o inteiro teor do dispositivo violado:
Furto
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.
(...)
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
III - com emprego de chave falsa;
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Tem-se, portanto, que a conduta do apelante, na fundamentada análise do sentenciante, foge do que é tido como normal ao tipo, pois, além de praticar sua conduta à noite o fez com rompimento de obstáculo, variando a pena prevista para o tipo de 02 a 08 anos de reclusão, não se mostrando o
quantum
cominado pelo magistrado singular - 04 anos e 03 meses de reclusão, desproporcional ou exagerado tendo em vista que não transborda as margens legais determinadas pelo legislador, razão pela qual nenhum reparo há que ser feito neste ponto da sentença.

Acerca da matéria já se manifestou a jurisprudência pátria, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. TESE DEFENSIVA DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS. PEDIDO DE CONVERSÃO DA SANÇÃO CORPORAL EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acolhimento da tese de absolvição por ausência de provas contundentes da autoria do delito pelo Recorrente, por esta Corte Superior de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ. 2. O pleito de fixação da pena-base no mínimo legal não reúne condições de ser conhecido em razão do óbice da Súmula n. 283/STF, pois a Defesa não cuidou de refutar, de forma específica e concreta, todos os fundamentos declinados pela Corte de origem por ocasião da individualização da reprimenda-base.
3. Ademais, as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime foram, sim, sopesadas negativamente com lastro em fundamentação concreta e idônea, pois não há como negar que a condição de Policial Militar, ostentada pelo Réu, implica, necessariamente, o dever de resguardar a paz e a incolumidade pública. Além disso, 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo de alto calibre revela maior desvalor da conduta, tanto pelo número de disparos quanto pelo calibre da arma de fogo acionada.
4. Quanto ao pleito de conversão da pena corporal em restritivas de direitos, tal como referido pela Corte local (fl. 543), a existência de circunstâncias judiciais obsta a concessão do referido benefício. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1756289/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). (
GRIFEI
).

Ressalto, uma vez mais, que da leitura do dispositivo da sentença ora atacada denota-se que a vetorial
culpabilidade
não foi considerada negativa, mas, tão somente os antecedentes e as circunstâncias, apresentando estas fundamentação idônea, com base nas anteriores condenações em desfavor do apelante e nas circunstâncias em que se deu o crime. Portanto, apresentando os vetores considerados como negativos devida fundamentação, se atendo o magistrado ao caso concreto, e não sendo o
quantum
cominado exagerado ou desproporcional, não há como ser reduzida a pena base.

Passo à análise do
pedido para que se promova a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência
.

Tenho que também neste ponto não há como ser dado provimento ao pleito, pois, apesar do entendimento firmado pelo STJ, Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.341.370/MT, onde restou consignado o entendimento de que:
¿...
aferidas as especificidades do caso concreto, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. 3.
Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica
.¿

Observa-se que a decisão menciona especificamente que a ocorrência de
apenas uma
condenação transitada em julgado propicia sua compensação integral com a confissão espontânea, porém, este não é o caso dos autos onde o apelante ostenta diversas condenações já transitadas em julgado, a saber: processo nº 0008140-95.2015.814.0401, com trânsito em julgado em 26/02/2018; processo nº 00104922-62.2015.814.0401, com trânsito em julgado em 10/10/2019, sendo este devidamente utilizado para valorar negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes do apelante na primeira fase da dosimetria; processo nº 0020501-42.2018.814.0401, com trânsito em julgado em 16/01/2019, além do processo de execução nº 000470-22.2019.814.0401, ou seja. Assim, impossível a compensação pretendida, como bem ressaltado pela representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:
¿... cabe destacar que, segundo consta da Certidão Criminal Positiva, constante às fls. 141 dos autos, o ora apelante é multirreincidente, já que possui diversos processos com trânsito em julgado em seu desfavor, o que certamente corrobora o entendimento de que, no presente caso, não cabe a referida compensação.¿

Não havendo igualmente qualquer desproporcionalidade na imposição do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, pois, como cediço, nada obsta que se imponha o regime mais gravoso, apesar de a pena ser inferior a 08 anos de reclusão, quando os maus antecedentes do apelante, que implicaram na majoração da pena base, assim o recomendam.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FURTO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO CABÍVEL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, ¿é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência¿. 3. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica. Precedente. 4. Hipótese na qual embora o réu ostentasse duas condenações transitadas em julgado à época dos fatos apurados nos autos, uma delas foi valorada na primeira fase do critério dosimétrico, tendo ensejado a exasperação da pena-base à título de maus antecedentes, remanescendo apenas uma a ser sopesada na segunda fase de individualização da pena, não havendo qualquer óbice à compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 5.
Quanto ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade do imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 269. Precedentes.
6. Writ não conhecido e habeas corpus, de ofício, a fim de determinar que o Juízo das Execuções proceda à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC 358.105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017
).

Quanto ao
pedido para que se proceda à detração
da pena o período já cumprido pelo apelante, tenho que o mesmo também não há como prosperar.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, ¿C¿, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), sendo neste exato sentido a jurisprudência do STJ, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC 436.314/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)" (AgRg no HC 508.346/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 28/10/2019). 2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável. 3. No que se refere ao recorrente J L A P, além da presença de circunstância judicial desfavorável, foi reconhecida a agravante da reincidência, o que justifica a adoção do regime prisional fechado.
4. "O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, "c", da Lei n. 7.210/1984"
(AgRg no HC 607.519/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)

Ademais, como já demonstrado, a análise da detração é competência do Juízo da Execução e, no presente caso, tal proceder em nada modificará o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, como ao norte relatado, devendo tal proceder ficar a cargo do Juízo da Execução Penal.

Por fim, requer o apelante a
concessão do benefício da justiça gratuita
.

Ressalto, porém, que no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente à suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).
¿EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.¿ (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias para aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente cumpridas, tendo sido respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora